Tribunal: TJDFT
Processo: 0709462-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0709462-21.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: RODRIGO DE AVELAR COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração manejados por RODRIGO DE AVELAR COSTA contra decisão desta Presidência (Id 18936909), que não conheceu dos primeiros embargos de declaração opostos. Insiste no cabimento dos aclaratórios contra a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade, diante da previsão do artigo 1.022 do CPC. Articula que a decisão atacada pelos primeiros embargos padece de obscuridade, notadamente quanto à negativa de seguimento do recurso extraordinário. Passo a decidir os embargos de declaração monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil/2015. Registre-se que não houve, nos primeiros embargos opostos, qualquer menção à negativa de seguimento do recurso extraordinário, limitando-se o recorrente a tecer considerações sobre a inaplicabilidade, no caso, do enunciado 284 da Súmula do STF, como fundamento para a inadmissão do recurso especial interposto pela alínea “c” do correlato permissivo constitucional. Consoante já assentado anteriormente, o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial é o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil/2015, de modo que, manifestamente incabíveis os embargos de declaração na hipótese. (AgInt nos EDcl no AREsp 1132241/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/12/2017). A propósito, confiram-se também as seguintes decisões: AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 17/4/2018, AgInt no AREsp 1549364/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/4/2020 e AgInt no AREsp 1564423/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 4/8/2020. Registre-se que também contra a negativa de seguimento de recurso extraordinário por aplicação da sistemática da repercussão geral, há recurso próprio não movido pelo ora embargante. Como se vê, o recorrente insiste na oposição de embargos de declaração nitidamente descabidos, trazendo tese sequer levantada nos primeiros embargos opostos. Atente-se sobre a regra contida no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil/2015. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012